Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708097-92.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL E OUTROS APELADO: DISTRITO FEDERAL E OUTROS Vistos etc. Cotejando-se cuidadosamente estes autos, dos quais emergem as 44 (quarenta e quatro) apelações que restaram interpostas pelos litigantes em face da sentença que, resolvendo a ação civil pública manejada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor do Distrito Federal, da Terracap, do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul e de outros tantos réus, julgara parcialmente procedentes os pedidos, apura-se que, em seus respectivos apelos[1], os apelantes Gisele Keiko Nisiguchi Cavalcante, Grace Kioko Nisiguchi de Sousa, Jeanete Michiko Nisiguchi Ferraz, Fabiana Grazielle Andrade Ferreira, Bruna Gonçalves Pereira e Bernardo Patta Schettini formularam pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil, deixando, assim, de prepararem os correlatos recursos. Todavia, considerando que não há no instrumento processual substrato material suficiente para aferir a real e atual capacidade econômica dos aludidos recorrentes e, ademais, considerando que não foram, no transcurso da relação processual, agraciados com o beneplácito da justiça gratuita, tendo, ao revés, o benefício postulado lhes sido expressamente indeferido pela sentença arrostada, assino-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com documentos comprobatórios de suas situações financeiras atuais, consubstanciados nos contracheques pertinentes aos 3 (três) derradeiros meses, ou, alternativamente, suas derradeiras declarações de bens e rendimentos, de forma a ser aferido se podem, ou não, ser agraciados legitimamente com o benefício que postularam, ou, alternativamente, para que realizem desde logo o preparo. Por outo lado, o compulsar dos autos permite a inferência de que os recorrentes Jose Rodrigues De Souza Neto, Paulo Augusto de Figueiredo Vivacqua, Carla De Araujo Rego, Lilhan De Souza Ferro Barbosa, Nazira Abache Tomimura, Ludmila Honorato Lopes Lavale De Carvalho, Priscila Honorato Lopes, Camila Barbosa Torquet e Antonio De Oliveira Domingues deixaram de comprovar, no ato da interposição do instrumento recursal que formularam[2], o respectivo preparo, não delineando pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Nessa senda, em conformidade com a regulação procedimental vigente, detectada a incompletude da formatação do apelo por não estar acompanhado de guia e comprovante do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte recorrente a faculdade de acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, segundo rezam os arts. 1.007, §4°, c/c 932, parágrafo único, do CPC, ou de corroborar que lhe fora assegurado o beneplácito da gratuidade de justiça no transcurso processual. Destarte, considerando que os apelos que aviaram não foram preparados, assinalo aos aludidos réus recorrentes, em atenção à regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprová-los mediante a exibição da guia correlata e do comprovante de pagamento, ressalvado que, não tendo sido consumados os respectivos preparos até a data da interposição dos respectivos instrumentos recursais, devem ser realizados no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de lhes ser negado seguimento com lastro na deserção. Demais disso, depura-se que o Dr. Bruno Vinicius (OAB/DF n° 33.073), que subscrevera eletronicamente o apelo[3] manejado por Victor Hugo Vasco De Sousa e Leonardo Da Costa Ferreira Campos, não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que o constituíra como patrono dos aludidos apelantes. Idêntica apreensão sucedendo em relação ao Dr. Rafael Ramos Sette (OAB/DF n° 36.597) quanto ao apelo[4] interposto por Edvaldo Oliveira Pinto Junior e Kleber Amaral Lima, em relação à Dra. Renata Russo Diogo (OAB/DF n° 45.885) quanto ao apelo[5] interposto por Maria De Lourdes Bastos Rios, em relação ao Dr. Rodolfo Matos da Silva Fernandes (OAB/DF n° 38.932) quanto ao apelo[6] interposto por Margareth Cabral De Lira Magalhães, em relação ao Dr. Adair Siqueira de Queiroz Filho (OAB/DF n° 20.458) quanto ao apelo[7] Fabiana Grazielle Andrade Ferreira e outros, em relação à Dra. Simírame Leite Soldani (OAB/DF n° 19.043) quanto ao apelo[8] interposto por Josué Pereira Dos Santos e quanto ao apelo[9] interposto por Rodolfo Medeiros Neto, e, ainda, em relação à Dra. Christiane Freitas Nóbrega (OAB/DF n° 16.306) quanto ao apelo[10] interposto pela Terracap. Em sendo assim, considerando que os apelos individualizados não satisfazem o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da representação processual, pois subscrito por advogados desprovidos de lastro para patrocinarem os respectivos recorrentes, assinalo aos apelantes acima referidos, em observância ao apregoado no art. 76 do Código de Processo Civil, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizarem suas representações processuais, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou o devido substabelecimento do qual emergira os poderes dos firmatários dos apelos que aviaram, sob pena de não serem conhecidos os recursos com lastro na irregularidade formal que os permeia. Alfim, afere-se que fora participada nos autos a renúncia[11] de mandato pelo patrono (Dr. Daniell Pinho Amorim, OAB/DF n° 48.754) que subscrevera o apelo[12] interposto por Ademar Alves Cirqueira, e, a par de a comunicação ter vindo desacompanhada da comprovação de que houvera notificação regularmente endereçada e entregue ao aludido recorrente, à margem do disposto pelo art. 112 do Código de Processo Civil e pelo art. 5o, §3o, do Estatuto da Advocacia, também não subsiste nos autos o instrumento de mandato que lhe teria sido conferido e, portanto, que o municiava com poderes para firmar o apelo. Ao aludido patrono, portanto, para, em homenagem aos princípios da efetividade e da celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, exibir substrato material apto a evidenciar que detinha poderes à época da interposição para legitimamente firmar o apelo e, desde logo, corroborar que a renúncia de mandato fora regularmente comunicada ao mandante. Efetivada a medida e aferido que o recorrente restara desassistido, por sobrevir corroboração de que houvera aludida notificação, intime-se o recorrente – Ademar Alves Cirqueira – pessoalmente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua representação processual, fluindo o interstício da sua intimação pessoal, sob pena de o trânsito processual prosseguir sem sua participação e, em não sendo juntado o regular instrumento de mandato ou ratificado o recurso, de ser negado conhecimento ao apelo que interpusera, porquanto, frise-se, não consta dos autos instrumento procuratório conferindo poderes ao advogado que subscrevera seu recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelações de ID 78185452, ID 78185526 e ID 78185563. [2] - Apelações de ID 78185442, ID 78185448 e ID 78185459. [3] - Apelação de ID 78185443. [4] - Apelação de ID 78185453. [5] - Apelação de ID 78185456. [6] - Apelação de ID 78185502. [7] - Apelação de ID 78185526. [8] - Apelação de ID 78185535. [9] - Apelação de ID 78185547. [10] - Apelação de ID 78185558. [11] - Petição de ID 78185615. [12] - Apelação de ID 78185562.